Tribunal: TJBA
Processo: 8012448-36.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012448-36.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NELI DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CAMILLA GONCALVES FERREIRA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO ESSENCIAL. INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. INFORMAÇÕES CLARAS E OSTENSIVAS A RESPEITO DAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O contrato de consórcio firmado entre as partes, regido pela Lei n.º 11.795/08, foi regularmente assinado pela autora, com cláusulas expressas sobre o valor da carta de crédito, prazo de duração e formas de contemplação (sorteio ou lance), afastando a tese de promessa de contemplação antecipada.

2. O dolo essencial apto a anular negócio jurídico, nos termos do art. 145 do Código Civil, exige prova robusta de indução maliciosa, não configurada quando a parte contratante confirma expressamente as condições do consórcio em contrato escrito e ligação de pós-venda.

3. Não há violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) quando a administradora de consórcio cumpre integralmente sua obrigação de transparência.

4. Inexistindo ilícito (art. 927, do CC), não há falar em dever de indenizar.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8012448-36.2022.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana – BA, em que figuram como apelante
NELI DOS SANTOS CERQUEIRA
e apelada
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).